Tribunal: TJSP
Processo: 0000549-77.2015.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Condução de veículo automotor sob influência de álcool - Artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 – Preliminar – Afastamento da tese de nulidade do teste do etilômetro por ausência de calibração - Calibração que não se confunde com a certificação periódica anual e que é realizada em uma única oportunidade, antes da entrega do aparelho aos órgãos públicos. Inteligência do art. 4, II, da Resolução

Ementa:
Condução de veículo automotor sob influência de álcool - Artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 – Preliminar – Afastamento da tese de nulidade do teste do etilômetro por ausência de calibração - Calibração que não se confunde com a certificação periódica anual e que é realizada em uma única oportunidade, antes da entrega do aparelho aos órgãos públicos. Inteligência do art. 4, II, da Resolução CONTRAN 432/13. Medição que foi realizada dentro do prazo de validade da certificação anualmente efetuada pelo INMETRO – Afastamento da alegação de que o laudo de fl. 12 não é idôneo, pois se trata de reimpressão – A referida tira foi extraída do aparelho e assinada pelo acusado, operador e duas testemunhas, não havendo motivo para ser contestada – Mérito - Afasta-se a alegação de que a concentração de álcool aferida está dentro do limite permitido (0,3mg/L) uma vez considerada a margem de erro de 0,04mg/L do anexo I da Resolução 432/2013 do CONTRAN – A despeito da denúncia apontar que a concentração de álcool no ar alveolar do recorrente era de 0,319mg/L, o recibo do etilômetro (fls. 12 e 66) aponta 0,8mg/L (fl. 12), o que caracteriza infração ao art. 306 do CTB – Divergência na denúncia se caracteriza como mero erro material, sendo que o recorrente teve acesso à investigação policial, na qual, em todos os momentos, consta que a medição realizada no apelante era de 0,8mg/L, de modo que não verifica ofensa à ampla defesa – Condenação adequada - Materialidade e autoria comprovadas – Penas – Elevação da pena-base mantida, eis que o recorrente apresenta condenações atingidas pelo lapso quinquenal, que apesar de não caracterizarem reincidências, não podem ser desprezados – Manutenção do regime inicial semiaberto, eis que o acusado apresenta maus antecedentes, tendo sido previamente condenado por roubo e pelo crime do art. 209, do CTB – Pena privativa de liberdade substituída pela prestação de 02 salários-mínimos – Redução da prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade eis que não houve fundamentação para sua fixação em 02 salários-mínimos – Pleito de concessão de benefício da justiça gratuita deverá ser formulado em fase de execução criminal. Pena e regime mantidos, pena substituta de prestação pecuniária reduzida para 01 salário-mínimo. Recurso parcialmente provido.